Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-20.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707955-20.2024.8.07.0005 RECORRENTE: ROBERTO DIAS DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ANIMUS REM SIBI HABENDI. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de apropriação indébita (artigo 168, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existem provas suficientes para a condenação, considerando as alegadas contradições nos depoimentos e a comprovação do elemento subjetivo do tipo (animus rem sibi habendi); e (ii) analisar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, apesar da reincidência do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório é robusto e coeso, formado por depoimentos colhidos em juízo e confirmados por registros de áudio em que o apelante afirma ter destruído o veículo que lhe foi entregue pela vítima, nada obstante tenha sido comprovado que o veículo continua em circulação. 4. As alegadas contradições nos depoimentos da vítima sobre a forma de entrega do comunicação entre a vítima e o réu constituem detalhes periféricos que não comprometem a essência do relato, mantendo-se incontroverso o fato principal consistente no empréstimo do automóvel e a sua não devolução. 5. O elemento subjetivo específico do tipo (animus rem sibi habendi) ficou evidenciado pela conduta do apelante ao recusar-se a devolver o veículo quando solicitado, informar falsamente que havia destruído o bem, mudar sua versão dos fatos e não comunicar às autoridades o local em que supostamente teria deixado o automóvel. 6. A circulação posterior do veículo não descaracteriza o crime, mas comprova a falsidade da alegação de destruição, reforçando a intenção de assenhoreamento definitivo do bem. 7. A fixação do regime inicial semiaberto está em conformidade com o artigo 33, §2o, c, do Código Penal e com a Súmula 269 do STJ, considerando a reincidência do apelante e a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, caput; art. 33, §2o, c; art. 59. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; e 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, defendendo sua absolvição, à luz dos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo. Pugna, subsidiariamente, pela fixação do regime aberto de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal; e 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O conjunto probatório é robusto e coeso, formado por depoimentos colhidos em juízo e confirmados por registros de áudio em que o apelante afirma ter destruído o veículo que lhe foi entregue pela vítima, nada obstante tenha sido comprovado que o veículo continua em circulação. (...) A fixação do regime inicial semiaberto está em conformidade com o artigo 33, §2o, c, do Código Penal e com a Súmula 269 do STJ, considerando a reincidência do apelante e a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003